Tribunal: TJSP
Processo: 2018922-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018922-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MILTON VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018922-31.2018.8.26.0000 - Pereira Barreto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MILTON VIDAL
VOTO no 151003
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fase de
liquidação de sentença Excesso de execução Inocorrência -
Necessidade de realização de perícia contábil Descabimento
Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso,
sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente
na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impuganação.
Pugna o agravante pela reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o agravante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica.
O agravante descuidou-se de discriminar quais os elementos indicados
expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido
na antes aludida sentença, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018922-31.2018.8.26.0000 - Pereira Barreto 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator